Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-51.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo acusado contra sentença que o condenou a pena de 2 (dois) anos de reclusão, pelo crime de lesão corporal grave do art. 129, § 1o, II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se cabe o afastamento da valoração negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, fixando a pena no mínima legal; e, (ii) se cabe a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o apelante cometeu o delito motivado pelo sentimento de vingança, a culpabilidade exacerba o tipo penal, de modo que se o motivo de esfaquear a vítima foi porque ela contou para esposa do recorrente, que ele paquerou a vítima, sabendo que ela tinha namorado, mantem-se a valoração.
4. Justifica-se a valoração negativa das circunstâncias do crime se o réu atacou mulher indefesa, em local público, na frente dos parentes dele, abraçando-a por trás e empunhando a faca no peito da vítima, de maneira inesperada, levando em consideração ainda a compleição física do réu e da ofendida, que não teve tempo de reação. Tais questões ultrapassaram as elementares do tipo.
5. Se o crime envolveu violência física e grave ameaça contra a vítima, o apelante não tem direito ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, afastando o previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.
IV. – Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e não provido.